Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA DESPACHO À Secretaria da Turma para que cumpra o que foi determinado no despacho ID 30797073. Após, retornem conclusos. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator